Tribunal: STF
Processo: Rcl 52299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. RE Nº 639.138-RG/RS; TEMA RG Nº 452: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, ajuizada por Cacilda de Araújo Calado e Maria Marlene Santos Wanderley, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0070207-55.2019.8.19.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 639.138-RG/RS, Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	As reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação ordinária cível, na qual buscam a declaração da “abusividade/ ilegalidade/inconstitucionalidade” do art. 50 do Regulamento originário da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, com posterior revisão e pagamento das diferenças devidas.
 
 3.	Relatam que o dispositivo seria abusivo porquanto utilizava fator idêntico para homens e mulheres, isto é, 30 (trinta) anos ou 360 (trezentos e sessenta) meses, desconsiderando totalmente as diferenças entre os sexos, o que violava o princípio constitucional da igualdade material.
 
 4.	Informam que a 29ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ entendeu inexistir ilegalidade na disposição regulamentar. Noticiam que o Tribunal reclamado, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de não ser possível, no âmbito da Previdência Complementar, a criação de requisitos distintos que importem em pagamento diferenciados a gêneros distintos.
 
 5.	Mencionam a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema RG nº 452 deste Supremo Tribunal Federal. Diz da negativa de provimento ao agravo interno interposto.
 
 6.	Sustentam que o Juízo reclamado inobservou o que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 639.138-RG/RS, Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral.
 
 7.	Ressaltam, em síntese, que, nos termos da redação originária do art. 50 do Regulamento da PREVI, o homem poderia se aposentar aos 30 (trinta) anos de tempo de serviço e receber 100% do complemento de aposentadoria, enquanto que a mulher, se seguir as diretrizes constitucionais aplicadas no Tema RG nº 452 do STF, no que diz respeito ao menor tempo de aposentadoria, e se aposentar com os 25 (vinte e cinco) anos de serviço, receberá apenas 25/30 (vinte e cinco trinta avos), ou 83,33% (oitenta e três vírgulas trinta e três por cento) do complemento total de aposentadoria.
 
 8.	Requerem o benefício da Justiça gratuita. Pleiteiam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, exarada no processo de origem.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	No presente caso, as reclamantes alegam que o Juízo reclamado teria inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 639.138-RG/RS, Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:
 
“É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
 
 15.	Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 639.138-RG/RS:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA.  CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.
2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.
3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.
(RE nº 639.138-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18/08/2020, p. 16/10/2020)
 
 16.	Opostos embargos de declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais.
2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(RE nº 639.138-RG-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2021, p. 19/05/2021)
 
 17.	Por meio da decisão reclamada, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 17):
 
“(...). Trata-se de recurso extraordinário, tempestivo e com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição da República, interposto em face de acórdãos proferidos pela 3ª Câmara Cível, assim ementado:
“APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DO DIVISOR EMPREGADO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A previdência privada ou previdência complementar é uma modalidade de aplicação financeira, cujo principal objetivo é garantir uma renda mensal no período em que você quer parar de trabalhar, por algum motivo especial, ou simplesmente deseja se aposentar. Após determinado período de contribuição, o beneficiário do plano poderá optar entre resgatar o saldo de sua conta previdenciária ou receber uma renda mensal, a título de complementação do benefício previdenciário oficial. Inicialmente, destaca-se que, em se tratando de entidade de previdência fechada, assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em razão de suas características, não se aplicam às entidades fechadas as disposições gerais contidas no CDC, devendo ser privilegiadas as disposições regulamentares e as previstas na LC n° 109, uma vez que, as relações havidas entre esse público é multipolar, ou associativa, pois o enfoque está na cooperação para atingir o fim comum, observada a boa-fé objetiva. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do procedimento da PREVI em adotar o mesmo divisor empregado no cálculo da suplementação percebida tanto para pessoas do sexo masculino, quanto sexo feminino. Pode-se afirmar que a isonomia significa que todos os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações. Não se fala, porém, em uma igualdade na acepção literal da palavra, mas numa construção ideológica cujo tratamento compreenda igualar os iguais e desigualar os desiguais, na medida de suas desigualdades. A regra de igualdade, portanto, é relativa. A igualdade perante a lei no sentido amplo não exclui a desigualdade de tratamento indispensável em face da particularidade de cada situação. O princípio da igualdade jurídica, portanto, tem por fim precípuo, assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, o que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, nos limites de suas desigualdades, visando sempre ao equilibrio entre todos. Sobre a impossibilidade acerca da distinção entre sexos, o I, do art.5º, da CRFB/88 é peremptório ao dispor que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.” No caso dos autos, a despeito do esforço no nobre patrono, não existe a violação indicada. Nesse sentido, aliás, vale ressaltar que os precedentes citados nas razões de apelo referem-se a casos em a instituição de previdência privada determina a suplementação de benefício utilizando percentuais diferentes, em razão do sexo, o que, neste caso, traz distinção entre homens e mulheres, porquanto poderá ensejar que uma mulher receba bem menos que o homem, apesar de, em atividade, receber mais. A circunstância de que a regra de aposentadoria por tempo de serviço, na Constituição da República, seja diversa para homens e mulheres não autorizaria apenas que a entidade de previdência privada criasse uma diferenciação de direitos em percepção financeira que a lei não fez, de forma que a estipulação do mesmo período de 30 anos não enseja tal distinção. Com efeito, as regras da previdência privada são próprias e não precisam guardar total correlação com as regras da previdência oficial, até mesmo porque esta também é regida pelo princípio da solidariedade, ao contrário da previdência privada, em que são bases firmes o custeio e o equilíbrio atuarial. Logo, não parece adequado aplicar as normas da previdência oficial ao regime de previdência privada, que possui eminente caráter cível, ainda mais quando o regulamento prevê o mesmo divisor, não criando percentuais de pagamentos distintos, tal como ocorre nos precedentes citados pelas recorrentes. O critério estabelecido no regulamento considera o tempo de associação a entidade, de forma que a pretensão autoral poderia ensejar até mesmo enriquecimento sem causa, porquanto teriam direito a 100% do benefício sem a devida contribuição e custeio, o que não se mostra salutar. Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no estatuto da ré, de forma que deve ser mantida a sentença. Desprovimento do recurso”.
No recurso extraordinário, as recorrentes sustentam violação ao artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição da República, ao argumento de que deve ser observada a igualdade entre homens e mulheres, ressalvando-se os casos em que as mulheres merecem tratamento diferenciado. 
Contrarrazões às fls. 521/543. 
Decisão deste Terceira Vice-Presidência determinando o sobrestamento do recurso extraordinário interposto, até definição do Tema n° 452 do STF. 
Agravo interno às fls. 560. 
Acórdão do Órgão Especial negando provimento ao recurso, conforme às fls.594. 
A certidão do NUGEP a fls. 612 informa o trânsito em julgado doRE 639.138/RS, paradigma do Tema nº452 do STF. 
Examinados, decido:
Cuida-se de ação ordinária de revisão de benefício de previdência privada. A sentença julgou improcedente o pedido. O Colegiado manteve a decisão, na forma da ementa acima transcrita. 
Com efeito, a questão de fundo tratada nestes autos - Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição - já foi analisada pelo STF quando do julgamento doRE 639138. 
Por ocasião do julgamento do recurso paradigma, foi fixada a seguinte Tese de nº 452:
“É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição..”
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 452, ao afastar a pretensão de modificação do tempo de contribuição à entidade de previdência privada em razão da distinção de gênero. 
Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. (...)”.
 
 18.	Em síntese, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema RG nº 452, mesmo utilizando-se de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral.
 
 19.	A despeito das informações prestadas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior ao benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema RG nº 452.
 
 20.	Nesse sentido, para fins de cotejo, transcrevo ementa de precedente deste Supremo Tribunal Federal, acerca da mesma matéria e no qual figura como parte a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil: 
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 452/RG, utilizando-se, para tanto, de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral. 
2. Segundo o Tribunal de origem, “a perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar. […] Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens”.
3. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 
4.A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
(RE nº 1.415.115-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/02/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos)
 
 21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do recurso extraordinário, o encaminhando a este Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federa.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator